Tribunal: TJDFT
Processo: 0731547-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. MÁ-GESTÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre o empregado público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
2. Verificou-se nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas 'b' e 'c', da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou em conta poupança, o que influenciou no montante recebido ao final.
3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal.
4. Não logrando a parte autora demonstrar a existência de desfalque ou má administração do fundo PASEP, não há que se falar em condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material.
5. Considerando que a prova pericial requerida pelo autor foi realizada, com a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo constatadas irregularidades na sua realização, não há que se falar em reconhecimento subsidiário de cerceamento de defesa.
6. Apelo conhecido e não provido.